Tribunal: TJDFT
Processo: 0712739-68.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0712739-68.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DUNAS BODY POWER CONFECCOES LTDA - ME, LUIS PHILLIP NOGUEIRA LIMA, SHIRLEY DE SOUZA XAVIER EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Dunas Body Power Confecções Ltda. - ME; Luis Phillip Nogueira Lima e Shirley de Souza Xavier (ID no 25104821) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou a preliminar, conheceu e deu parcial provimento à apelação (ID no 24887310). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO